Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. Atende à dialeticidade recursal exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem contra a sentença mediante fundamentos hábeis à sua reforma.

II. De acordo com o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, o sindicato é investido de ampla representatividade para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria profissional.

III. À luz desse preceito constitucional, o sindicato está investido de legitimidade extraordinária para requerer cumprimento individual de sentença coletiva que beneficiou a categoria profissional representada, presente o disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil.

IV. Em se tratando de legitimidade extraordinária, é indiferente a natureza do direito da categoria profissional – coletivo ou individual homogêneo – e desnecessária autorização dos substituídos, na medida em que o sindicato atua processualmente em nome próprio na defesa de direito alheio.

V. Apelação conhecida e provida.